Tribunal: TJDFT
Processo: 0713446-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0713446-72.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNA POZZI FERNANDES RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de não conhecimento do recurso inominado, formulado pela parte recorrente no ID 64184855, sob o fundamento de que sua única advogada adoeceu e teve que se afastar das atividades profissionais para recuperar a saúde. No caso em exame, a recorrente não comprovou tempestivamente o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício solicitado ou promoveu o recolhimento das custas e preparo, culminando com o não conhecimento do recurso por deserção. Consoante estabelece o artigo 223 do Código de Processo Civil decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Portanto, embora seja possível a dilação de prazo em caso de doença da única advogada da recorrente, faz-se necessária a comprovação da incapacidade de atuação da profissional para a prática específica daquele ato. Nesse sentido julgados deste e. Tribunal de Justiça: Acórdão 1908105, 07197780620248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no DJE: 5/9/2024; Acórdão 1905814, 07004934320238070006, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2024, publicado no DJE: 23/8/2024 e Acórdão 1728132, 07090648620218070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. Constou no atestado médico relativo a consulta médica telepresencial (ID 64184857) que a procuradora da recorrente deverá se afastar de suas atividades laborais pelo período de 12 a 17/9/24, por ser portadora da afecção CID – 10: J01 (sinusite aguda). Todavia, não resta comprovado nos autos que tal enfermidade impedia o recolhimento das custas e do preparo ou a juntada de documento de comprovação de hipossuficiência. Portanto, ausente nos autos prova apta a comprovar a justa causa para devolução do prazo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Intime-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora